Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-69.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-69.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): APELADO: JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO Advogado(s):ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDEF. RATEIO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido de rateio de verbas oriundas de precatórios do FUNDEF, sob o argumento de omissão quanto à destinação legal dos recursos aos profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à destinação dos recursos do FUNDEF e ao direito de servidores ao respectivo rateio. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verifica vício no acórdão, que enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar a inaplicabilidade da EC nº 114/2021 a valores recebidos anteriormente à sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito. 5. Também restou esclarecido que a Lei nº 14.325/2022 não contempla servidores que não integram o magistério, como ocupantes de cargos operacionais, afastando o direito ao rateio. 6. A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão da matéria, providência incabível na via eleita. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamentada a decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 60; Lei nº 14.325/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000561-69.2017.8.05.0132, em que figuram como Embargante JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO e como Embargado MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.